Tribunal: TJDFT
Processo: 0748966-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0748966-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG AGRAVADOS: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do derradeiro petitório aviado pelo agravante[1] e dos documentos que colacionara, digam os agravados, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69299517 (fls. 185/187).